Tribunal: TCU
Processo: 020.149/2022-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Representação a respeito de possíveis irregularidades ocorridas em inexigibilidade de licitação para a aquisição de licenças de software de pesquisa de preços.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de representação, com pedido de medida cautelar, formulada pela empresa Promáxima Gestão Empresarial Ltda. a respeito de possíveis irregularidades ocorridas na aquisição por Inexigibilidade de Licitação (Inexigibilidade 66/2022) promovida pela Defensoria Pública da União no Distrito Federal (DPU/DF), ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer da representação, satisfeitos os requisitos de admissibilidade dos arts. 235 e 237, VII, do Regimento Interno deste Tribunal, e no art. 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014, para, no mérito, considerá-la improcedente; 9.2. indeferir o pedido de medida cautelar, tendo em vista a inexistência dos elementos necessários para sua adoção; 9.3. autorizar o desentranhamento das peças 34, 35, 36 e 45, com fundamento no § 5o do art. 16 e art. 17 da Resolução-TCU 259/2014, em atendimento à solicitação formulada pela sociedade NP Tecnologia e Gestão de Dados Ltda., sob a alegação de equívoco no protocolo dos referidos documentos; 9.4. enviar cópia desta decisão à Defensoria Pública da União, unidade do Distrito Federal (DPU/DF), à empresa NP Tecnologia e Gestão de Dados Ltda. e ao representante, informando que o inteiro teor da presente deliberação, acompanhada do relatório e da proposta de deliberação que a fundamenta, estará disponível para a consulta no endereço www.tcu.gov.br/acórdãos; 9.5. arquivar os presentes autos, nos termos do art. 250, inciso I, c/c art. 169, inciso V, do Regimento Interno do TCU